Tribunal: CARF
Processo: 11234.721239/2023-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721239/2023-94
ACÓRDÃO
3101-004.290 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TAMBORIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho
decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a
presença dos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte
afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.290 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721239/2023-94
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana
Ferreira Braga, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 101-026.266,
proferido pela 5a Turma da DRJ01 na sessão de 24 de janeiro de 2024, que julgou parcialmente
procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de PASEP, sob
fundamento de que os valores apurados após auditoria fiscal eram menores que os informados
em DCTF ou pagos por meio de DARF.
Consta Manifestação de Inconformidade às folhas 428/436.
Sobreveio decisão de primeira instância, ocasião em que o julgador a quo
reconheceu que a Recorrente já havia recolhido uma parte do PASEP por meio de DARF, mas esse
valor não foi levado em conta no auto de infração.
Diante da inconsistência detectada, determinou a retificação do lançamento, para
que sejam deduzidos da contribuição do PASEP os valores recolhidos pelo Município, conforme
comprovantes de arrecadação de fls. 442/450.
Irresignada, a Recorrente propõe Voluntário no qual alega, em síntese, preliminar
de nulidade por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, desrespeito ao princípio do não-
confisco na aplicação da multa de ofício de 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar de nulidade
Argumenta-se cerceamento do direito de defesa pois alega que houve erros de
lançamento de valores na planilha de apuração do PASEP.
Ainda assim, sobre o procedimento fiscal, verifico que existiram intimações para a
apresentação dos documentos e esclarecimentos necessários à verificação da regularidade fiscal
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.290 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721239/2023-94
3
frente às obrigações tributárias. Além disso, a autoridade administrativa explicou detalhadamente
no seu relatório fiscal a origem dos valores apurados (origem das informações, fonte das receitas,
base de cálculo, Pasep a lançar etc.), apresentando tudo em planilhas. Destaco como exemplo:

Todos os documentos analisados foram anexados e disponibilizados à Recorrente:

Destaco que a autoridade julgadora ainda reanalisou a apuração, detectando
inconsistências no lançamento, o que motivou a retificação do auto de infração na primeira
instância.
No entanto, no Recurso Voluntário, com uma afirmação genérica de erro nos
valores, a Recorrente não colaciona qualquer prova ou não tenta demonstrar qual seria o erro da
planilha elaborada pela Fiscalização.
Tendo a autoridade fiscal demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o procedimento fiscal em questão, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente dos artigos 142 do CTN e 10
do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Do mérito
Assim como no recurso inaugural, a Recorrente alega que a multa de ofício de 75%
aplicada sobre as contribuições lançadas afronta os princípios constitucionais do não confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
A multa de ofício fundamenta-se no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96. E a decisão
recorrida perfeitamente salientou que não cabe à autoridade administrativa afastar a aplicação de
Lei cuja inconstitucionalidade não tenha sido expressamente declarada.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.290 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721239/2023-94
4
Citou o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72 e a Súmula no 2 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), abaixo reproduzidos:
Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ratifico as razões do julgador a quo.
Do dispositivo
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 509
DF CARF MF
Original